Tribunal: STF
Processo: HC 198969
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes.



    2. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tal como consta no acórdão proferido pelo Superior Tribuna de Justuça, “os motivos apresentados não se coadunam com o alegado pelo embargante, uma vez que para interpor o agravo em recurso especial é suficiente ter ciência do teor da decisão que inadmitiu o recurso especial, fato inequívoco e não impugnado pelo embargante”.



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento.